Tribunal: TJBA
Processo: 8048512-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048512-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES FRANCO

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. REQUERIMENTO DE COBERTURA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. APELADA AUTORIZOU CIRURGIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, MAS NÃO AUTORIZOU AS DESPESAS MÉDICAS AMBULATORIAIS E CONSULTAS DE REVISÃO. EXISTÊNCIA DE CLÍNICAS E PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. O REEMBOLSO É ASSEGURADO NOS CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. PRECEDENTES. STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048512-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE ALVES FRANCO e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA